Tribunal: TJES
Processo: 5012512-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012512-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOACIR TAFFNER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu o bloqueio de ativos financeiros do executado, via sistema SISBAJUD. O agravante alega que a constrição recaiu sobre proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera apresentação do recibo de protocolamento da ordem de bloqueio via SISBAJUD é suficiente para comprovar a efetiva constrição dos valores e, por conseguinte, permitir a análise da tese de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de instruir o recurso com prova documental idônea da efetiva lesão ao direito incumbe à parte agravante. O recibo de protocolamento da ordem de bloqueio via SISBAJUD demonstra apenas a expedição do comando judicial, sendo insuficiente para comprovar que a constrição foi exitosa e qual o montante específico alcançado. 4. A ausência de prova da efetiva constrição dos valores impede a análise do mérito da alegação de impenhorabilidade da verba. 5. Em observância ao princípio da preclusão consumativa, é vedada a complementação das razões recursais ou a juntada de novos documentos após a interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2012010-81.2019.8.26.0000; TJ-MT, AGR 10001778220218110048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOACIR TAFFNER
em face da r. decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em desfavor do ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 15274098), a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), a qual seria absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Afirma ser pessoa idosa e que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência.

Diante disso, requer seja determinado o imediato desbloqueio dos valores e, no mérito, a reforma definitiva da decisão.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15414731.

Contrarrazões no id. 15886244 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012512-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MOACIR TAFFNER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOACIR TAFFNER
em face da r. decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em desfavor do ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 15274098), a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), a qual seria absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma ser pessoa idosa e que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência.

Diante disso, requer seja determinado o imediato desbloqueio dos valores e, no mérito, a reforma definitiva da decisão.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15414731.

Contrarrazões no id. 15886244 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A tese central da parte agravante reside na impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria, uma garantia fundamental destinada a preservar o mínimo existencial e a dignidade do devedor. De fato, o art. 833, IV, do CPC, estabelece um escudo protetivo sobre tais verbas, cuja violação, em tese, confere plausibilidade ao direito invocado.

Contudo, para que se possa analisar a alegada impenhorabilidade, é condição
sine qua non
que a parte recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, a efetiva ocorrência do ato lesivo que pretende reverter. Em outras palavras, era ônus da agravante instruir seu recurso com prova documental idônea que atestasse não apenas a ordem de bloqueio, mas a sua concreta efetivação, com a indicação precisa da conta atingida e do montante específico que foi constrito.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente anexou o protocolo da ordem de bloqueio emitida pelo juízo de primeiro grau via SISBAJUD (id. 15274099).

Ocorre que tal documento, ao menos diante de uma primeira análise, se revela insuficiente para o fim pretendido. O recibo de protocolamento do SISBAJUD demonstra apenas a expedição da ordem de constrição, mas não serve como comprovante de que o bloqueio foi, de fato, exitoso e de qual valor foi efetivamente alcançado.

Ademais, acerca do pedido de reconsideração posteriormente apresentado, vale ressaltar a impossibilidade de complementação das razões recursais após a interposição do recurso, bem como a apresnetação de novo documento. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE ADITAMENTO À PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . SIMPLES ALEGAÇÃO DE FALHA NO PROCESSAMENTO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Inadmissível o aditamento das razões recursais de agravo de instrumento, dado que a preclusão para a prática deste ato é consumativa.
Inexistência de razões que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau . Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20120108120198260000 SP 2012010-81.2019.8 .26.0000, Relator.: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 20/02/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso revela-se inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas, face à ocorrência da preclusão consumativa.
(TJ-MT - AGR: 10001778220218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Ante o exposto, e com base na fundamentação supra,
CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)